Tribunal: TCU
Processo: 001.972/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162023, modalidade Pregão Eletrônico (Objeto: contratação de empresa especializada na realização de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviço de Saúde - RSS dos grupos A, B e E, para atender as necessidades da Sede Administrativa do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá em Cruzeiro do Sul, Polos Base e CASAI - Mâncio Lima, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico no 016/2023)

Inteiro teor:
Acórdão 1390/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, 113, §1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno, e 103, §1o da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado exame de pedido de medida cautelar, por perda de objeto, e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Juruá e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.972/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Juruá. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Gabriela Alves Eulálio (58099/OAB-DF) , representando Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Limitada. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.